Tribunal: TRF3
Processo: 5026364-35.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
229/236)

5026364-35.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 07/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. LEILÃO DE IMÓVEL. NOVA AVALIAÇÃO. ART. 873 DO CPC. POSSIBILIDADE.LAPSO TEMPORAL ENTRE A AVALIAÇÃO E A HASTA PÚBLICA.

1. O imóvel penhorado foi avaliado no valor de R$ 5.082.000,00 (cinco milhões e oitenta e dois mil reais), em 26/06/2017, restando tal montante devidamente homologado pelo MM. Juízo “a quo” em 04/08/2017.

2. Em 20/09/2019, dois anos e três meses após a questionada avaliação, os agravantes trazem aos autos laudo pericial apontando como valor do imóvel na presente data a quantia de R$ 9.406.612,00, quase o dobro do valor anteriormente imputado, situação que não se coaduna como a atualização realizada pelo cartório em 15/04/2019.

3. Examinando-se a situação descrita, constata-se que, a prevalecer o disposto na r. decisão agravada, os agravantes serão profundamente prejudicados por uma situação que não deram causa (tempo decorrido entre a avaliação do bem e a realização do leilão), além do fato de que, em tese, o eventual arrematante valer-se-á da mesma para alcançar da noite para o dia um lucro absurdamente alto em razão de tal fato. A desproporcionalidade entre os valores envolvidos e o excesso da penhora realizada é, em tese, afrontosamente latente.

4. O Magistrado, imbuído do sentimento de justiça, deve sopesar a carga de prejuízo que sua decisão acarreta para ambas as partes, restando forçoso reconhecer, assim, que, no caso em questão, os agravantes arcarão com um ônus infinitamente superior àquele eventualmente suportado pela agravada, que dispõe de um crédito aproximadamente 20 vezes inferior ao valor do bem penhorado, levando-se em conta a menor avaliação realizada.5. Constata-se, ainda, que o inciso II, do artigo 873, do CPC, admite expressamente a realização de nova avaliação quando ocorrer majoração ou diminuição no valor do bem, posteriormente a avaliação.6. Assim, levando-se em conta referida disposição legal, o alegado aumento do valor do imóvel noticiado nos autos, a possibilidade da ocorrência de enriquecimento sem causa por parte do eventual arrematante em detrimento do prejuízo excessivo a ser suportado pelos agravantes, resta devidamente comprovada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

7. Agravo de instrumento provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5026364-35.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: ARI SCHMIDT, ROSANE SCHMIDT

Advogado do(a) AGRAVANTE: WILSON ROBERTO GONCALVES - MS9284

Advogado do(a) AGRAVANTE: WILSON ROBERTO GONCALVES - MS9284

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5026364-35.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: ARI SCHMIDT, ROSANE SCHMIDT

Advogado do(a) AGRAVANTE: WILSON ROBERTO GONCALVES - MS9284

Advogado do(a) AGRAVANTE: WILSON ROBERTO GONCALVES - MS9284

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face da r. decisão proferida pelo MM. Juízo “a quo”, que não permitiu a realização de nova avaliação do imóvel penhorado, determinando o prosseguimento dos atos expropriatórios.

Alega, em síntese, que há provas contundentes da ocorrência de majoração do valor anteriormente imputado ao imóvel, tendo em vista o decurso de lapso temporal de 2 anos e 3 meses, conforme avaliação feita por profissional habilitado pelo CREA/MS.

Aduz, ainda, não ter ocorrido a preclusão, eis que em sua última manifestação/impugnação requereu a realização de nova avaliação, não logrando êxito em seu pleito, bem como que não pretende rediscutir os termos do laudo de avaliação, apenas pleitear a realização de nova avaliação em decorrência do lapso temporal.

Foi deferido o pedido de efeito suspensivo.

Intimada, a União Federal (Fazenda Nacional) apresentou contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5026364-35.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: ARI SCHMIDT, ROSANE SCHMIDT

Advogado do(a) AGRAVANTE: WILSON ROBERTO GONCALVES - MS9284

Advogado do(a) AGRAVANTE: WILSON ROBERTO GONCALVES - MS9284

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A ação executiva é baseada em Certidão de Dívida Ativa no valor original de R$ 213.419,34, apurados nos autos dos Processos Administrativos no. 19930 149117/2012-60 e 19930 149118/2012-12.

O imóvel penhorado foi avaliado no valor de R$ 5.082.000,00 (cinco milhões e oitenta e dois mil reais), em 26/06/2017, restando tal montante devidamente homologado pelo MM. Juízo “a quo” em 04/08/2017.

Em 20/09/2019, dois anos e três meses após a questionada avaliação, os agravantes trazem aos autos laudo pericial apontando como valor do imóvel na presente data a quantia de R$ 9.406.612,00, quase o dobro do valor anteriormente imputado, situação que não se coaduna como a atualização realizada pelo cartório em 15/04/2019.

Examinando-se a situação descrita, constata-se que, a prevalecer o disposto na r. decisão agravada, os agravantes serão profundamente prejudicados por uma situação que não deram causa (tempo decorrido entre a avaliação do bem e a realização do leilão), além do fato de que, em tese, o eventual arrematante valer-se-á da mesma para alcançar da noite para o dia um lucro absurdamente alto em razão de tal fato.

A desproporcionalidade entre os valores envolvidos e o excesso da penhora realizada é, em tese, afrontosamente latente.

O Magistrado, imbuído do sentimento de justiça, deve sopesar a carga de prejuízo que sua decisão acarreta para ambas as partes, restando forçoso reconhecer, assim, que, no caso em questão, os agravantes arcarão com um ônus infinitamente superior àquele eventualmente suportado pela agravada, que dispõe de um crédito aproximadamente 20 vezes inferior ao valor do bem penhorado, levando-se em conta a menor avaliação realizada.

Constata-se, ainda, que o inciso II, do artigo 873, do CPC, admite expressamente a realização de nova avaliação quando ocorrer majoração ou diminuição no valor do bem, posteriormente a avaliação, senão vejamos:

Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

(...)

II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

(...).

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. IMÓVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL ENTRE A AVALIAÇÃO DO BEM E A HASTA PÚBLICA. NOVAAVALIAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O direito de defesa é efetivamente cerceado na hipótese em que o magistrado julga antecipadamente a lide, indeferindo a produção de provas previamente requerida pelas partes, e conclui pela improcedência da demanda com fundamento na falta de comprovação do direito alegado, tal como ocorreu na espécie. 2. É possível proceder a novaavaliação do bem penhorado se decorrido considerável lapso temporal entre a avaliação e a hasta pública. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (negritei)

(STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1484951/PR, Relator Ministro Raul Araújo, DJe 13/10/2017)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. LEILÃO DE IMÓVEL PENHORADO. DISCREPÂNCIA DE AVALIAÇÃO. ARTIGO 873 DO CPC. APLICABILIDADE. LEI No 6.830/80, ART. 13, I. NÃO APLICABILIDADE. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRECEDENTES DO C. STJ E DESTE TRIBUNAL. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As possibilidades de reavaliação de bens penhorados encontram-se disciplinadas no artigo 873 do CPC. O caso enfrentado se amolda à hipótese prevista no inciso III do dispositivo legal.

2. O documento Num. 89328511 – Pág. 1 revela que em cumprimento ao mandado de citação do sócio, penhora, avaliação e intimação da penhora em 19.03.2016 o sr. oficial de justiça procedeu à penhora do imóvel objeto da matrícula no 4.293 do Cartório de Registro de Imóveis de Itu, ocasião na qual o imóvel foi avaliado em R$ 500.000,00.

3. Em processo diverso que tramita na mesma vara de origem o juízo determinou realização de perícia para avaliação do mesmo imóvel (matrícula no 4.293 do Cartório de Registro de Imóveis de Itu), tendo o perito do juízo o avaliado em R$ 3.074.702,40, conforme se confere no laudo apresentado em 23.04.2019 (Num. 89328519 – Pág. 4/13).

4. O valor apontado pelo expert em 23.04.2019, ainda que em feito diverso, equivale a mais de 600% superior àquele indicado pelo sr. oficial de justiça na primeira avaliação realizada em 19.03.2016, caracterizando, assim, fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação, nos termos do artigo 873, III do CPC, devendo, por via de consequência, ser determinada nova avaliação do bem.

5. A jurisprudência pátria tem mitigado a previsão contida no artigo 13, I da Lei no 6.830/80 nos casos em que o prosseguimento do leilão possa ocasionar dano irreparável ao patrimônio do executado e caracterizar enriquecimento sem causa de terceiro. Precedentes do C. STJ e deste Tribunal.

6. Agravo parcialmente provido para determinar cancelamento dos leilões dos imóveis de matrículas no 4.293, e determinar ao Juízo de origem que proceda a nova avaliação do imóvel penhorado, nos termos do artigo 873, III, do CPC.(TRF-3a Região, 3a Turma, AI - 5020795-53.2019.4.03.0000/SP, Intimação via sistema DATA: 11/11/2019, Relator: Desembargador Wilson Zauhy Filho)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPUGNAÇÃO À REAVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO. APONTAMENTO DE DIFERENÇA RELEVANTE. DEFERIMENTO DA REPETIÇÃO DO ATO POR PERITO OFICIAL. SUSPENSÃO DOS ATOS EXECUTÓRIOS. HONORÁRIOS PERICIAIS A SEREM ARCADOS PELO AGRAVANTE REQUERENTE. RECURSO PROVIDO. 1. Pretende o agravante a designação de um perito avaliador em razão do valor atribuído pelo oficial de justiça, por ocasião da reavaliação do bem, corresponder a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), valor idêntico ao apurado no momento em que constrito, há dois anos (fls. 01 – Id. 1914687 e fls. 01 – Id. 1914401). Para tanto, apresenta laudo elaborado por corretor credenciado e atuante na cidade de Palmeira d’oeste no qual atribuiu o valor de R$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais) para o mesmo imóvel (fls. 04/06 – Id. 1914581). 2. Apesar do laudo de reavaliação ter sido elaborado “com base em informações de corretores de imóveis não credenciados e proprietários rurais da região, profundos conhecedores da realidade de mercado.” (fls. 01 – Id. 1914687) e gozar de fé pública, porquanto realizado por serventuário da Justiça, nota-se que o valor apontado contrapõe em mais de 50% do valor obtido no laudo particular. 3. Considerando que uma novaavaliação não acarretará demora excessiva no andamento do executivo fiscal que possa ensejar prejuízo significativo à satisfação do crédito pela exequente, mas que se não realizada poderá ocasionar um dano irreparável ao patrimônio do executado, entendo que uma novaavaliação do imóvel penhorado é medida que se impõe. 4. Faz-se necessária a aplicação do artigo 13, § 1o, da Lei no 6.830/80, que prevê a nomeação de avaliador oficial para proceder à novaavaliação do bem penhorado, visto que o pleito em tela está vinculado a elementos que corroborem a divergência entre o valor de mercado e aquele apresentado pelo oficial de justiça. 5. Diante da necessidade de novaavaliação do imóvel, determino sejam suspensos os atos expropriatórios e fixo, desde já, que os valores dos honorários periciais deverão ser adiantados pelo requerente interessado, que deverá juntar aos autos originários os recibos de recolhimento de IPTU dos últimos dois anos. 6. Precedentes. 7. Agravo de instrumento provido.” (negritei)

(TRF 3a Região, Terceira Turma, AI/SP 5005597-10.2018.4.03.0000, Relatora Desembargadora Federal Cecília Marcondes, e – DJF3 29/10/2018)

Assim, levando-se em conta referida disposição legal, o alegado aumento do valor do imóvel noticiado nos autos, a possibilidade da ocorrência de enriquecimento sem causa por parte do eventual arrematante em detrimento do prejuízo excessivo a ser suportado pelos agravantes, resta devidamente comprovada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento, para determinar o cancelamento dos leilões do imóvel de matrícula no 4687 do CRI de Camapuã/MS e determinar ao Juízo de origem que proceda a nova avaliação do imóvel penhorado.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. LEILÃO DE IMÓVEL. NOVA AVALIAÇÃO. ART. 873 DO CPC. POSSIBILIDADE.LAPSO TEMPORAL ENTRE A AVALIAÇÃO E A HASTA PÚBLICA.

1. O imóvel penhorado foi avaliado no valor de R$ 5.082.000,00 (cinco milhões e oitenta e dois mil reais), em 26/06/2017, restando tal montante devidamente homologado pelo MM. Juízo “a quo” em 04/08/2017.

2. Em 20/09/2019, dois anos e três meses após a questionada avaliação, os agravantes trazem aos autos laudo pericial apontando como valor do imóvel na presente data a quantia de R$ 9.406.612,00, quase o dobro do valor anteriormente imputado, situação que não se coaduna como a atualização realizada pelo cartório em 15/04/2019.

3. Examinando-se a situação descrita, constata-se que, a prevalecer o disposto na r. decisão agravada, os agravantes serão profundamente prejudicados por uma situação que não deram causa (tempo decorrido entre a avaliação do bem e a realização do leilão), além do fato de que, em tese, o eventual arrematante valer-se-á da mesma para alcançar da noite para o dia um lucro absurdamente alto em razão de tal fato. A desproporcionalidade entre os valores envolvidos e o excesso da penhora realizada é, em tese, afrontosamente latente.

4. O Magistrado, imbuído do sentimento de justiça, deve sopesar a carga de prejuízo que sua decisão acarreta para ambas as partes, restando forçoso reconhecer, assim, que, no caso em questão, os agravantes arcarão com um ônus infinitamente superior àquele eventualmente suportado pela agravada, que dispõe de um crédito aproximadamente 20 vezes inferior ao valor do bem penhorado, levando-se em conta a menor avaliação realizada.5. Constata-se, ainda, que o inciso II, do artigo 873, do CPC, admite expressamente a realização de nova avaliação quando ocorrer majoração ou diminuição no valor do bem, posteriormente a avaliação.6. Assim, levando-se em conta referida disposição legal, o alegado aumento do valor do imóvel noticiado nos autos, a possibilidade da ocorrência de enriquecimento sem causa por parte do eventual arrematante em detrimento do prejuízo excessivo a ser suportado pelos agravantes, resta devidamente comprovada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

7. Agravo de instrumento provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Des. Fed. MARCELO SARAIVA (Relator), com quem votaram o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE) e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.